Tribunal: TJDFT
Processo: 0724545-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO IRREGULAR DE PASSAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. ATRASO DE OITO DIAS NA VOLTA DE VIAGEM INTERNACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. COMMPENSAÇÃO DEVIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 7o, 14, caput, e 25, § 1o, da Lei 8.078/1990, companhias aéreas respondem objetiva e solidariamente por danos oriundos do cancelamento indevido de passagens pela empresa autorizada a vendê-las que impede o embarque do consumidor.
II. Desgastes e adversidades inerentes ao atraso de oito dias em voo internacional afetam direitos da personalidade do consumidor e, por via de consequência, traduzem dano moral passível de compensação pecuniária.
III. Falha na prestação de serviços que posterga por oito dias o retorno de viagem internacional ocasiona transtornos que superam em muito aquilo que a jurisprudência considera, para excluir compensação por dano moral, simples aborrecimento ou mero descumprimento contratual.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.